Tribunal: STJ
Processo: 1051881-92.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800515 - MT (2024/0439323-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: JOAO DAS CHAGAS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - MT023307
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 83/STJ, não incidindo, portanto,
o óbice da Súmula 182/STJ.
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia
2.
com o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido
de que é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e
materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da
2.2.
existência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a
2.3.
título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e490ea7-a60d-4c0d-b4d1-421a8ea8ba4b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e490ea7-a60d-4c0d-b4d1-421a8ea8ba4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800515 - MT (2024/0439323-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: JOAO DAS CHAGAS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - MT023307
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 83/STJ, não incidindo, portanto,
o óbice da Súmula 182/STJ.
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia
2.
com o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido
de que é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e
materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da
2.2.
existência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a
2.3.
título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 710-711, e-STJ), que não
conheceu do agravo em recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim
ementado (fl. 628, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DOS MAXILARES E
ADEQUAÇÃO FUNCIONAL POR MEIO DE PRÓTESES CUSTOMIZADAS –
REPARAÇÃO
DE
SEQUELAS
RESULTANTES
DE
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO – PACIENTE COM PERDA SIGNIFICATIVA DA
QUALIDADE DE VIDA E DECRÉSCIMO PROGRESSIVO DA FUNÇÃO
MASTIGATÓRIA
E
FONATÓRIA
-
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DE TODOS OS NECESSÁRIOS À SUA
REALIZAÇÃO, INCLUSIVE DAS PRÓTESES – POSTERIOR NEGATIVA POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS ESTABELECIDO
PELA ANS - OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DA PRÓTESE PELA
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - PRECEDENTES DO STJ - RECUSA
INDEVIDA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGÚSTIA
PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À
FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – PREQUESTIONAMENTO –
PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. 1. É abusiva posterior recusa da operadora do plano de saúde
em fornecer a ‘Prótese ATM’ indispensável ao próprio procedimento cirúrgico
indicado ao autor, se houve prévia expedição da guia de autorização da cirurgia
e de todos os materiais necessários à realização do procedimento, inclusive da
prótese, sem qualquer ressalva ou oferecer resistência. 2. O eg. STJ, consolidou
o posicionamento de que é abusiva a negativa do custeio dos meios e materiais
necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento
cirúrgico coberto, eis que, por existir previsão de cobertura para a doença que o
paciente apresenta, é justa a sua expectativa de cobertura para o tratamento
médico que lhe for recomendado, e na íntegra. 3. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou posicionamento no sentido de que ‘a lei estabelece que as
operadoras de planos de saúde não podem negar o fornecimento de órteses,
próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia’ (REsp
1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
). 4. ‘(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora
22/5/2018
28/5/2018
de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a
que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano
moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário’ (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 5. O valor da
05/03/2015
11/03/2015
indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as
circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos
causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem
permitir o enriquecimento sem causa. 6. O prequestionamento da matéria, para
a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser
cumprido pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar
expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou
constitucionais indicados pela parte.
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
1o, § 1o, 10, §§ 1o e 4o, e 35-F da Lei 9.656/98; 4o, inciso III, da Lei 9.961/00; 421, 422,
186, 188, inciso I, 927 e 944 do Código Civil; e 51, inciso IV, § 1o, inciso II, e 54, § 4o do
Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese: a) a obrigatoriedade de observância do rol de
procedimentos da ANS como taxativo, salvo exceções previstas em lei, o que afastaria
a obrigação de custeio da prótese ATM; b) a inexistência de ato ilícito que ensejasse a
condenação por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura foi pautada em
regular exercício de direito; c) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de
danos morais, por ser desproporcional à gravidade da conduta.
Contrarrazões apresentadas às fls. 663-680, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 689-697, e-STJ).
Sem contraminuta (certidão às fls. 703, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 710-711, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica da decisão agravada.
No presente agravo interno (fls. 715-719, e-STJ), a agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reforma, alegando ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e refuta a aplicação do referido óbice.
Sem impugnação (certidão às fls. 723, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são capazes de
infirmar a decisão agravada.
Verifica-se que, de fato, a agravante refutou, nas razões do agravo em
1.
recurso especial de fls. 689-697, e-STJ, a aplicação da Súmula 83/STJ, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão da Presidência de fls.
710-711, e-STJ, para conhecer do agravo em recurso especial, que passo a julgar.
A irresignação
merece prosperar.
2.
não
Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatóriedade de cobertura de
2.1.
fornecimento de prótese ATM.
No particular, o Tribunal local assim concluiu (fls. 747-749, e-STJ):
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

No caso, o fundamento central da pretensão autoral é o de revalidação da guia
de autorização no 20671055, concedida pela Unimed em dezembro de 2019,
para a realização do procedimento cirúrgico prescrito (correção dos maxilares e
adequação funcional por meio de próteses customizadas), expirada 90 dias após
a expedição em virtude do atraso na confecção das “Próteses ATM” (cf. doc. Id.
no 214650276), e durante toda a instrução processual, a Unimed não apresentou
qualquer justificativa para a mudança repentina e abrupta de posicionamento,
alegando, agora, seca e simplesmente, que “o tratamento mencionado com
prótese ATM não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de
procedimentos estabelecido pela ANS, portanto, a operadora apelante não está
legalmente obrigada a fornecê-lo” (cf. Id. no 214655201 – pág. 8). Ora, se é
assim, então por que autorizou inicialmente o custeio da cirurgia, expedindo guia
de autorização de todos os materiais necessários à realização do procedimento,
inclusive da prótese, sem fazer qualquer ressalva ou oferecer resistência, que só
não foi realizada em razão de entraves operacionais causados pela pandemia?
De todo o modo, é abusiva/ilegal a negativa da Unimed em arcar com as
despesas referentes aos materiais/próteses necessários à realização da cirurgia,
ante a confirmação de sua necessidade, conforme parecer médico vinculado ao
Id. no 214650277, que inclusive ressalta não apenas a necessidade, mas a
urgência do tratamento indicado, por se tratar “de quadro instável e progressivo”,
e a demora na realização do procedimento agravará o estado de saúde do
paciente/apelado; senão vejamos:
Sobre a obrigatoriedade do custeio da prótese pela operadora do plano de
saúde, o eg. STJ, consolidou o posicionamento de que é abusiva a negativa do
custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento
clínico ou do procedimento cirúrgico coberto, já que, por existir previsão de
cobertura para a doença que o paciente apresenta, é justa a sua expectativa de
cobertura para o tratamento médico que lhe for recomendado, e na íntegra.
[...]
Portanto, ainda que a prótese fosse excluída da cobertura contratual, tal
exclusão não poderia prevalecer, pois o material em questão está estritamente
ligado ao ato cirúrgico indicado ao autor/apelado e que possui cobertura, não
cabendo à ré/apelante se imiscuir na competência técnico-médica e, de forma
subjetiva e arbitrária, excluir da cobertura os materiais necessários ao ato
cirúrgico baseada simplesmente na exclusão prevista no art. 10, da Lei n. 9.656
/1998, como pretende.
Ademais, adotando o conceito de urgência como sendo qualquer circunstância
médica que importe em mal exponencial que exponha a saúde e incolumidade
do paciente a risco de grave lesão, a negativa de cobertura do equipamento por
não constar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Anexo I da
Resolução Normativa no 465/21), não subsiste em razão da excepcional situação
vivenciada pelo autor de “perda significativa de qualidade de vida e decréscimo
progressivo da função mastigatória e fonatória”, tenho que é irreparável a
conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço e o dever da ré
Unimed em fornecer a “Prótese ATM”, indispensável para a realização do
procedimento cirúrgico e de todo o tratamento necessário ao restabelecimento
da saúde do autor/apelado.
Com efeito, o acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais
diretamente ligadas ao ato cirúrgico.
Nesse sentido, confiram-se:
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR
ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a
lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o
fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso
da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
). 2. "Não se conhece do recurso especial
22/5/2018
28/5/2018
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. O valor da indenização por dano
moral, estipulada em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, os
parâmetros estabelecidos por esta Corte Superior, em casos semelhantes. 4.
Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
27/10/2022
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ASSIMETRIA CRANIANA DO TIPO BRANQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA.
RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESE
CRANIANA. IMPLANTAÇÃO DESVINCULADA DE ATO CIRÚRGICO. RECUSA
LEGÍTIMA. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. SÚMULA N.o 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é
nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais,
desde que diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o
consumidor. Precedentes. Caso dos autos em que a órtese não se vincula ao
ato cirúrgico. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.525/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
9/3/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, é devida a cobertura pelo plano de saúde de
próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico. Precedentes. 1.1. No
presente caso, não se trata de órtese cirúrgica. O art. 10, VII, da Lei n. 9.656
/1998 prevê que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de
arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.696/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023
Ademais, denota-se das razões recursais que a parte insurgente deixou de
impugnar tal fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente para manter o
, atraindo o óbice da Súmula n. 283 do STF, a saber:
decisum
Súmula n. 283 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. DANO MATERIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284
/STF. 4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não
ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da
configuração do dano moral, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória,
o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. A manutenção de
argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o
conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
4. Os honorários sucumbenciais foram
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
fixados em patamar que observou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso. Rever o
entendimento do acórdão a quo demandaria a incursão na seara probatória, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1791138/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
18/05/2021
24/05/2021
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A
ausência de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
3. Não
fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1517980/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/05/2021
12/05/2021
[grifou-se]
Desta forma, a existência de fundamento inatacado no acórdão recorrido faz
incidir o teor da Súmula n. 283/STF, por analogia.
Quanto à alegada contrariedade aos arts. 186, 188, inciso I, 927 e 944
2.2.
do Código Civil, o recurso também não merece prosperar.
Sustenta a agravante, a necessidade do afastamento dos danos morais, em
razão da ausência de ato ilícito, ou a minoração da quantia fixada a título de danos
morais, em razão da desproporcionalidade do valor de R$ 3.000,00.
No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que (fls. 749-750, e-STJ):
É cabível, ainda, o ressarcimento pelos danos morais; situações semelhantes a
que é vista nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já
tendo o STJ decidido que, “embora o mero inadimplemento contratual não seja
causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação
dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde,
pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra
em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada” (STJ - 3a
Turma - R Esp no 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
, D Je
).
20/06/2013
28/06/2013
[...]
E, no caso, realmente não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor
ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar
qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida
de que a recusa imotivada do custeio do procedimento cirúrgico é capaz gerar
grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de
frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de
pessoa que já está com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais
do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável; não
bastasse, o fato de a Unimed ter inicialmente autorizado o procedimento
cirúrgico e, 90 dias depois, sem qualquer justificativa plausível e convincente,
negar a cobertura dos materiais/próteses, é causa de imenso abalo psicológico e
emocional, aliado, ainda, a frustração e ludibrio surgida com a negativa
caprichosa de prestação do serviço no momento em que se mais precisava dele.
Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos,
que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de
circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da
extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do
comportamento de lado a lado (o autor nada contribuiu para a ocorrência do
evento danoso), sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto
da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, o autor, do outro, empresa
privada de grande porte de assistência à saúde suplementar) e, para ter caráter
disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para
desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que
potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos assemelhados.
Com efeito, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias envolvidas na
lide, sopesando as particularidades e nuances do caso, admito que a
indenização fixada na sentença em R$ 3 mil atende satisfatoriamente o caráter
disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória.
O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela configuração de ato
ilícito ensejador de responsabilização, reconhecendo o dever de reparação civil pelo
dano moral.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Ademais, para alterar o montante de R$ 3.000,00, fixado pelo Tribunal local,
seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. Tal
providência, não se mostrando o valor como irrisório ou exorbitante, é vedada em
recurso especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ.
Precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever o
entendimento do tribunal de origem acerca da existência do dano moral no caso
demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
.)
21/3/2025
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE
RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83
/STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte
Superior que se deve "assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na
condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua
vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b"
da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da
RN-ANS no 465/2021)", e que "a opção de inscrição do recém-nascido no plano
de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente" (REsp
2.049.636/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
). 2. O entendimento adotado
25/4/2023
28/4/2023
no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte
Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Consoante a
jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano
de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja
legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
14/2/2022
). 4. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,
21/2/2022
00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os
danos sofridos pelos recorridos, que, conforme mencionado pelas instâncias
ordinárias, suportaram o transtorno gerado pela negativa indevida de inscrição
do recém-nascido. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
n. 2.655.519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA N. 479/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do
acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema n. 466 dos
Recursos Repetitivos do STJ, convertida na Súmula n. 479 do STJ, segundo a
qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias". 2. Incide a Súmula n. 7/STJ quanto ao valor fixado
para indenização de danos morais. A jurisprudência desta Corte somente
permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão quando
irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem. No caso, o
valor estabelecido não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

recurso especial. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.706.893/AM,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
18/11/2024
de
.)
22/11/2024
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que não houve comprovação da contratação
ou da prestação do serviço médico, declarou a inexigibilidade do débito e
condenou a recorrente a indenizar danos morais em razão da inscrição indevida
no cadastro de inadimplência. 2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente
somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a esta Corte, em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
n. 2.664.960/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples
indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2.
"Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do
plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela
qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a
cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os
danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e
de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re
ipsa (independente de prova)" (AgRg no AREsp n. 785.243/ES, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
3/12/2015
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
).
14/12/2015
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a
indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar
sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1398455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
15/04/2019
23/04/2019
se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. SEGURADA IDOSA. RECUSA
INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO
PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte,
fica caracterizado o dano moral, quando a operadora do plano de saúde recusa
indevidamente a cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência,
não havendo que se falar, na hipótese, em mero inadimplemento contratual.
Incidência da Súmula no 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENO DE TEA. DANO MORAL IN RE
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

IPSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Em regra, recusa indevida de cobertura de
tratamento médico não gera danos morais
, sendo necessário para
in re ipsa
tanto a comprovação do agravamento da situação de saúde ou o abalo
psicológico, o que se verifica, contudo, na recusa indevida/injustificada pela
operadora de saúde em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico
de urgência ou emergência, o que não ocorreu na hipótese em exame. 2.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp n. 2.083.260/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
4/10/2023
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão da Presidência de fls. 710-711, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:41
Código de Controle do Documento: 43be3a82-8898-48fc-a920-e29d1c08d541

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.515 / MT
Número Registro: 2024/0439323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10518819220208110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: JOAO DAS CHAGAS SANTOS
ADVOGADOS : LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - MT023307
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: JOAO DAS CHAGAS SANTOS
ADVOGADOS : LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - MT023307
TERMO
Documento eletrônico VDA51387634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:34
Código de Controle do Documento: 8a7f857b-eac6-4add-bb6a-35406d36e91c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:34
Código de Controle do Documento: 8a7f857b-eac6-4add-bb6a-35406d36e91c